Tribunal: TJDFT
Processo: 0022084-92.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO PODER PÚBLICO. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE COM RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI DEVOLVIDAS. PREVISÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA NO CONTRATO. TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PARÂMETRO. ADEQUAÇÃO PARA OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR SOB PENA DE VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Entraves relacionados à burocracia do Poder Público que geraram atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância.
2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ.
3. Integram o montante a ser restituído para o comprador a comissão de corretagem e a taxa SATI, porquanto nos casos de rescisão contratual por mora da construtora, a devolução dos valores pagos é integral e imediata
4. É indevida a redução do percentual da cláusula penal compensatória disposta no contrato. Porém, o percentual estipulado deve incidir sobre os valores pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.
5. Recurso parcialmente provido.